Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713009-21.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOUBERT DA ROCHA PITTA JUNIOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA MANTIDOS EM CONTA APÓS O MÊS DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. NUMERÁRIO BLOQUEADO ÚTIL À SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA. 1 – É possível a penhora de eventuais saldos de proventos de aposentadoria remanescentes em conta corrente do Executado, porque a proteção da impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, IV, do CPC somente alcança a última parcela percebida, com observância, ademais, do limite remuneratório percebido pelos ministros do STF. Jurisprudência da Segunda Seção do STJ. 2 – No caso, considerada a totalidade da quantia excutida, tem-se que, apesar de não expressar soma vultosa, tal verba mostra-se útil à satisfação parcial do crédito, o que afasta, na espécie, a incidência da regra expressa no caput do art. 836 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, a impossibilidade de recaia penhora sobre quantias remanescentes oriundas de proventos de aposentadoria. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade as artigo 883, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão a que chegou a turma julgadora, acerca da possibilidade “de penhora de eventuais sobras salariais, porque a proteção da impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, IV, do CPC, somente alcança a última parcela percebida”, encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento que promana da do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE. VALORES REMANESCENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DEPOSITADOS EM MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. BLOQUEIO DE VEÍCULOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. "A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 3. Hipótese em que, a teor do consignado nos autos, os valores penhorados nas contas bancárias do devedor correspondem ao saldo remanescente dos proventos de aposentadoria recebidos em meses anteriores, razão pela qual não se cogita de sua impenhorabilidade. 4. Relativamente ao bloqueio de veículos para a garantia do procedimento executivo, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou não haver cerceamento ao direito de locomoção do devedor. A alteração de tal premissa demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1665649/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 24/11/2020) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a convicção a que chegou o colegiado foi no sentido de que, verbis: “a alegação do Agravante de que consome todo o seu provento mensal com gastos com a própria saúde se contradiz pelo fato de que a penhora recaiu justamente sobre saldo remanescente de mês anterior, não sendo suficiente, ainda, a alusão genérica à pandemia de COVID-19 para furtar-se do cumprimento de sua obrigação para com o Credor” (ID 19744858 - Pág. 9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029